Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704730-11.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ERIC DA SILVA ALENCAR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 74203159, PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS requer a restituição de prazo para impugnar o acórdão de ID 72612554, sob a alegação de ausência de intimação do representante processual. Indefiro o requerimento formulado, porquanto o acórdão de ID 72612554 foi disponibilizado no DJEN em 9/6/2025, consoante certidão de ID 72708716, tendo constado da publicação os nomes dos advogados do ora requerente. Retifique-se a autuação, uma vez que o recurso especial de ID 73202121 foi interposto apenas por ÉRIC DA SILVA ALENCAR. Em seguida, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007